Tribunal: TJBA
Processo: 8125980-26.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8125980-26.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DANIEL JOAQUIM COSTA Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. VALOR DA CAUSA. PODER-DEVER DO MAGISTRADO DE CORREÇÃO DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Recurso de Apelação interposto por servidor público estadual em face de sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na inobservância do dever de emendar a exordial para corrigir o valor atribuído à causa. A ação originária objetiva o reconhecimento da não incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas remuneratórias não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, bem como a restituição dos valores indevidamente descontados nos últimos cinco anos. II. Questão em discussão A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade da sentença terminativa, especificamente se a extinção prematura do feito por inadequação do valor da causa, mesmo após a apresentação de emenda considerada insatisfatória, viola as normas processuais vigentes, notadamente o dever do magistrado de corrigir o vício de ofício e o princípio da primazia da resolução do mérito. III. Razões de decidir O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 4º, consagra o princípio da primazia do julgamento de mérito, orientando o julgador a, sempre que possível, sanar vícios processuais para permitir a análise da controvérsia material subjacente. A extinção do processo sem resolução do mérito representa medida de caráter excepcional. O artigo 321, parágrafo único, do referido diploma legal, autoriza o indeferimento da petição inicial somente na hipótese de inércia da parte autora após a determinação de emenda. No caso concreto, o Apelante atendeu à intimação, apresentando petição de emenda, ainda que o seu conteúdo tenha sido considerado insuficiente pelo juízo de primeiro grau, o que afasta a hipótese de contumácia processual e, por conseguinte, a aplicação da sanção de indeferimento por tal fundamento. O artigo 292, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece um dever-poder ao magistrado de corrigir, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que este não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido. Tal prerrogativa judicial visa a assegurar a correta tramitação do feito, inclusive no que tange à definição de competência e ao recolhimento das custas, não sendo a extinção do processo o caminho processual adequado para sanar a incorreção. A alegação do juízo a quo de impossibilidade de correção de ofício por ausência de elementos mínimos não se sustenta, uma vez que a petição inicial foi instruída com os contracheques do servidor, documentos que contêm as informações necessárias para, ao menos, estimar o proveito econômico almejado, conforme entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça. A prolação de sentença terminativa, quando a legislação processual faculta e impõe ao julgador a adoção de medida saneadora, caracteriza error in procedendo, impondo-se a anulação do julgado e o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação conhecido e provido para anular a sentença vergastada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento. Tese de julgamento: "1. A extinção do processo sem resolução do mérito por inadequação do valor da causa, após a apresentação de emenda à inicial considerada insatisfatória, configura error in procedendo, porquanto compete ao magistrado, em observância ao princípio da primazia da resolução do mérito e ao disposto no art. 292, § 3º, do Código de Processo Civil, corrigir de ofício o vício apontado, mormente quando existentes nos autos elementos que permitam, ainda que por estimativa, a aferição do proveito econômico perseguido pelo autor." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 4º, 6º, 291, 292, § 3º, 319, V, 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8191550-90.2024.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Primeira Câmara Cível, j. 25/03/2025; TJBA, Apelação Cível nº 8188605-33.2024.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 24/03/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8125980-26.2025.8.05.0001, em que figuram como Apelante DANIEL JOAQUIM COSTA e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, para anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular processamento, nos termos do voto da Relatora. Salvador, BA, na data da assinatura. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora